Tribunal: TJBA
Processo: 8004583-64.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004583-64.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO BESERRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS (NESINA E TREZETE). DIABETES MELLITUS TIPO 2 E DISLIPIDEMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR (ART. 332, II, CPC). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL E PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL. MÉRITO. REQUISITOS CUMULATIVOS DOS TEMAS 106 DO STJ E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE OPÇÕES NO SISTEMA PÚBLICO (DAPAGLIFLOZINA, INSULINA E ATORVASTATINA) NÃO UTILIZADAS PELO PACIENTE. CONTROLE JUDICIAL QUE DEVE RESPEITAR A ANÁLISE TÉCNICA DA CONITEC. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DE FÁRMACO ESPECÍFICO POR MERA PREFERÊNCIA MÉDICA SEM COMPROVAÇÃO DE FALHA DO PROTOCOLO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Nesina 25mg (benzoato de alogliptina) e Trezete 20/10mg (rosuvastatina + ezetimiba) para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2 e dislipidemia. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 106 do Superior Tribunal de Justiça e 1234 do Supremo Tribunal Federal, notadamente a falta de comprovação da ineficácia de todas as alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). II. Questão em discussão As questões submetidas a julgamento são: a) Análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (error in procedendo), em razão do julgamento liminar de improcedência da demanda, que teria impedido a necessária instrução probatória para demonstrar a imprescindibilidade dos fármacos. b) No mérito, a verificação do acerto da decisão recorrida (error in judicando) ao concluir pelo não preenchimento dos requisitos cumulativos definidos nos Temas 106/STJ e 1234/STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados à política pública de saúde. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O julgamento liminar de improcedência, previsto no artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil, é cabível quando a pretensão autoral contraria tese firmada em julgamento de recursos repetitivos. A análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos nos precedentes vinculantes (Temas 106/STJ e 1234/STF) pode ser realizada com base na prova documental pré-constituída, sendo desnecessária a dilação probatória quando os elementos dos autos, incluindo relatórios médicos e pareceres técnicos, são suficientes para formar a convicção do julgador sobre a ausência de comprovação de um dos critérios legais, não havendo, portanto, violação ao contraditório ou à ampla defesa. No mérito, a manutenção da sentença é medida que se impõe. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS pela via judicial é medida excepcional e condiciona-se à demonstração inequívoca e cumulativa dos requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) e pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1234). O laudo médico que instrui a petição inicial, embora aponte a falha terapêutica com metformina e gliclazida e a contraindicação de sinvastatina, não se desincumbe do ônus de demonstrar a ineficácia ou impossibilidade de uso de todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para as patologias do Apelante. Conforme apontado pelos pareceres técnicos do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), existem outras opções no SUS, como a dapagliflozina e a insulina para o diabetes, e a atorvastatina (estatina de alta potência) para a dislipidemia, sobre as quais não houve comprovação de falha ou contraindicação específica para o paciente. A ausência de um relatório médico circunstanciado que justifique a impossibilidade de utilização de todos os tratamentos padronizados no SUS para a condição clínica do paciente impede o cumprimento do requisito de "inexistência de substituto terapêutico incorporado", essencial para a concessão judicial do fármaco pleiteado. O parecer desfavorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) quanto à incorporação do fármaco Ezetimiba, componente do medicamento Trezete, reforça a conclusão pela improcedência, uma vez que o controle judicial do ato administrativo de não incorporação se restringe à sua legalidade, não tendo o Apelante produzido prova capaz de infirmar os fundamentos técnicos da decisão administrativa. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada à comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos nos Temas 106/STJ e 1234/STF. 2. A ausência de laudo médico circunstanciado que demonstre a ineficácia ou contraindicação de todas as alternativas terapêuticas gratuitas oferecidas pelo sistema público de saúde para o tratamento da moléstia impede o acolhimento da pretensão, conforme precedentes vinculantes. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento liminar de improcedência fundamentado na contrariedade a tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, quando os elementos documentais são suficientes para a análise do preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004583-64.2024.8.05.0088, da Comarca de Guanambi, em que figuram como Apelante FRANCISCO BESERRA DE FREITAS e como Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE GUANAMBI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04